Tribunal: STF
Processo: RHC 58263
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-09-16
Data de publicação: 1980-09-16

Ementa:
SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ARGÜIÇÃO DE NULIDADE NÃO CARACTERIZADA. INIDONEIDADE DO HABEAS CORPUS PARA REVER, COMO BASE NA PROVA,  A DECISÃO DE PRONÚNCIA, EIS QUE E MATÉRIA APROPRIADA AO RECURSO EM
SENTIDO ESTRITO. AINDA QUE FORAGIDO, O RÉU TEM DIREITO A VER APRECIADO PEDIDO ATINENTE AO PARÁGRAFO 2 DO ART. 408 DO CPP. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO EM PARTE.